Tribunal: TJSP
Processo: 2238966-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Justiça gratuita – Ação revisional de contrato bancário – Art. 99, § 3o, do CPC – Declaração de insuficiência de recursos presumida como verdadeira – Agravante inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e beneficiário de prestação continuada (BPC/LOAS), no valor mensal de um salário-mínimo – Extratos bancários que revelam reduzida movimentação financeira –

Ementa:
Justiça gratuita – Ação revisional de contrato bancário – Art. 99, § 3o, do CPC – Declaração de insuficiência de recursos presumida como verdadeira – Agravante inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e beneficiário de prestação continuada (BPC/LOAS), no valor mensal de um salário-mínimo – Extratos bancários que revelam reduzida movimentação financeira – Possibilidade de a parte contrária requerer a revogação do benefício mediante prova em contrário – Art. 100, "caput", do atual CPC – Agravante que faz jus ao benefício da gratuidade – Agravo provido.